Tribunal: TJSP
Processo: 1101951-60.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial contábil – Inocorrência - Matéria de caráter meramente jurídico, além de o Julgador, por ser o destinatário da prova, ter a possibilidade de averiguar sua conveniência e necessidade para o deslinde do feito – Pronto julgamento autorizado, sem qualquer nulidade – Preliminar

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial contábil – Inocorrência - Matéria de caráter meramente jurídico, além de o Julgador, por ser o destinatário da prova, ter a possibilidade de averiguar sua conveniência e necessidade para o deslinde do feito – Pronto julgamento autorizado, sem qualquer nulidade – Preliminar repelida

ação revisional de contrato bancário cumulada com RESTITUIÇÃO DE VALORES – CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E RENEGOCIAÇÕES – Não exibição dos contratos solicitados – Alegação, pelo Banco, de que os documentos não foram localizados – Hipótese em que a Instituição Financeira sofrerá as consequências de sua omissão – Pretensão à declaração de abusividade das taxas de juros aplicadas, pois, diversas das contratadas – Ausência do contrato - Juros sem taxa expressamente pactuada – Possibilidade de limitação à taxa média de mercado em operações da espécie, divulgadas pelo Bacen, salvo se aquela cobrada pelo Banco for mais vantajosa para o cliente – Entendimento pacificado pelo E. Superior Tribunal de Justiça - Capitalização mensal autorizada em contratos posteriores à edição da Medida Provisória no 1963-17/2000 e se houver expressa contratação – Hipótese inocorrente, dada a ausência de traslado do contrato – Afastamento impositivo da capitalização de juros remuneratórios – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163240
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1101951-60.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ARIANE
ACIOLI DOS SANTOS, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101951-60.2013.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 33.523
APEL.No: 1101951-60.2013.8.26.0100 (2)
COMARCA: SÃO PAULO (21a VC FORO CENTRAL)
APTE. :
ARIANE ACIOLI DOS SANTOS
APDA. :
BANCO DO BRASIL S/A.
JUIZ PROLATOR: MÁRCIO TEIXEIRA LARANJO
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CERCEAMENTO DE
DEFESA Julgamento antecipado da lide, sem a realização de
prova pericial contábil
Inocorrência - Matéria de caráter
meramente jurídico, além de o Julgador, por ser o destinatário da
prova, ter a possibilidade de averiguar sua conveniência e
necessidade para o deslinde do feito
Pronto julgamento
autorizado, sem qualquer nulidade Preliminar repelida
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
CUMULADA
COM
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES

CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA
CORRENTE E RENEGOCIAÇÕES Não exibição dos contratos
solicitados Alegação, pelo Banco, de que os documentos não
foram localizados Hipótese em que a Instituição Financeira
sofrerá as consequências de sua omissão
Pretensão à
declaração de abusividade das taxas de juros aplicadas, pois,
diversas das contratadas Ausência do contrato - Juros sem
taxa expressamente pactuada Possibilidade de limitação à taxa
média de mercado em operações da espécie, divulgadas pelo
Bacen, salvo se aquela cobrada pelo Banco for mais vantajosa
para o cliente
Entendimento pacificado pelo E. Superior
Tribunal de Justiça - Capitalização mensal autorizada em
contratos posteriores à edição da Medida Provisória no
1963-17/2000 e se houver expressa contratação
Hipótese
inocorrente, dada a ausência de traslado do contrato

Afastamento
impositivo
da
capitalização
de
juros
remuneratórios Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 171/178, declarada à fl. 195, julgou
parcialmente procedente ação revisional de contrato cumulada com restituição de valores
para limitar os encargos moratórios à incidência da comissão de permanência, em cada
contrato, à taxa média de mercado dos juros remuneratórios, estabelecida pelo Banco
Central. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte foi condenada ao pagamento de
metade das despesas processuais e dos honorários advocatícios da parte contrária,
arbitrados em 10% do valor da causa.
Apela a Autora (fl. 199) alegando, preliminarmente, cerceamento de
defesa em razão da não produção de prova pericial contábil. Destaca a obrigação do Banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101951-60.2013.8.26.0100 -Voto no
3
em exibir os contratos celebrados, salientando que não houve análise do pedido formulado,
nem manifestação do MM. Juiz sobre esse ponto específico. Aduz que em razão da não
apresentação dos contratos, faz-se necessária a limitação dos juros e da periodicidade da
capitalização, que atualmente é diária. Requer seja anulada a r. sentença, determinando-se a
baixa dos autos ao Juízo de origem, para a exibição dos contratos firmados e a realização
de perícia. Pugna, alternativamente, a aplicação da presunção de veracidade com
julgamento da lide e declaração de quitação dos contratos vigentes.
Recurso preparado (fls. 212/213).
Não houve contrariedade (fl. 217).
É o relatório.
ARIANE ACIOLI DOS SANTOS ajuizou ação de revisão
contratual cumulada com repetição de indébito em face de BANCO DO BRASIL S/A.,
objetivando o afastamento das ilegalidades apontadas, notadamente quanto aos juros,
capitalização e comissão de permanência.
A ação foi julgada parcialmente procedente (fls. 70/75). Ambas as
partes recorreram e a C. 38a Câmara não conheceu dos recursos, anulando a r. sentença
para que fossem apresentados os contratos celebrados entre as partes (fls. 117/124).
Os autos retornaram à Vara de origem e foi determinada a expedição
de mandado de busca e apreensão dos contratos firmados entre as partes (fl.140). O Banco
não exibiu os documentos solicitados.
Foi proferida nova sentença para julgar parcialmente procedente a
ação apenas a fim de manter a comissão de permanência, limitada à taxa média de
mercado, estabelecida pelo Banco Central.
Recorre a Autora apontando, inicialmente, cerceamento de defesa.
Entretanto, os documentos encartados são suficientes para o deslinde
da causa, tornando desnecessária a realização de outras provas para viabilizar o julgamento.
O Julgador é o destinatário da prova, de modo que lhe compete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101951-60.2013.8.26.0100 -Voto no
4
aferir da conveniência e oportunidade para o pronto julgamento. Se, ao analisar as
alegações e provas, já encontrar elementos hábeis à formação de seu convencimento, deve
o Julgador conhecer direto do pedido, não havendo falar em realização obrigatória de
provas, ainda que postuladas pelas partes.
Destaque-se que, em se tratando de ação de cobrança de contrato
bancário, a matéria controvertida tem caráter meramente jurídico, prescindindo a questão
de elastério probatório pericial. Isto porque, em se tratando de aplicação e legalidade de
encargos, basta se observar o contrato e o que emana da Lei.
Assim, não se vislumbra qualquer nulidade ou cerceamento de
defesa por ter entendido o I. Juízo ser desnecessária a realização de outras provas para o
deslinde da controvérsia.
Com relação à exibição dos contratos firmados, o Banco foi
devidamente intimado da decisão que determinou a apresentação.
Pela certidão de fl. 162 vê-se que o Sr. Oficial de Justiça deixou de
proceder a apreensão dos documentos, ante a informação da gerente da agência de que os
contratos 778108568 e 785796423 não foram localizados, ao passo que o contrato
651313518 encontra-se liquidado.
De fato, os contratos não foram exibidos.
Contudo, não há como compelir o Banco à apresentação de
documentos que, a princípio, não foram localizados.
De qualquer modo, o Banco sofrerá as consequências de sua
omissão.
Passa-se à análise da questão de fundo.
A Autora, titular de conta corrente no 200.9316313-4, junto ao
Banco do Brasil, pretende a revisão dos contratos de abertura de crédito, empréstimo e
renegociações.
Insurge-se a Requerente contra as taxas de juros utilizadas pelo
Banco, destacando que as mesmas diferem das contratadas.
Quanto aos juros, o entendimento predominante da jurisprudência
indica que a regra, no Sistema Financeiro Nacional, é a liberdade na sua pactuação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101951-60.2013.8.26.0100 -Voto no
5
É consabido que as Instituições Financeiras não sofrem as limitações
da Lei de Usura, nada impedindo a aplicação de taxas de juros superiores ao limite de 12%
ao ano, entendimento este reforçado pela Súmula 382, do Superior Tribunal de Justiça, que
dispõe: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade”.
Não se pode olvidar que a limitação constitucional dos juros, outrora
merecedora de grandes debates, perdeu a relevância jurídica que se pretendeu emprestar,
dada a revogação do § 3o, inciso VIII, do artigo 192, da Constituição Federal, que no seu
texto original se mostrava sem eficácia plena e dependia de regulamentação (ADIN no
4/DF).
Note-se que não há espaço para a limitação de juros consoante os artigos
406 e 591, do Código Civil, tendo em vista a distinção entre o mutuo civil e o mútuo bancário,
afirmada no julgamento do REsp 680.237, sob a Relatoria do Ministro Aldir Passarinho Junior, j.
14/12/2005.
Na hipótese, não foi juntado aos autos o contrato, portanto, não
restaram demonstradas as taxas de juros expressamente ajustadas.
Dessa forma, consoante o posicionamento repetitivo do Colendo
Superior Tribunal de Justiça (REsp. 1.112.879-PR e 1.112.880-PR), os juros
remuneratórios devem ser fixados de acordo com a taxa média de mercado aplicada às
operações da espécie, e divulgadas pelo Banco Central.
Assim se entende porque, não ocorrendo pacto expresso dos juros,
não pode o cliente ficar a cargo dos índices lançados pelos bancos em extratos bancários,
sem qualquer ciência ou oportunidade de insurgência, já que o consumidor tem direito a
pesquisar taxas mais razoáveis em outras instituições financeiras.
A Súmula 530, do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “Nos
contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente
contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -,
aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma
espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101951-60.2013.8.26.0100 -Voto no
6
Confira-se neste sentido, o julgado do C. Superior Tribunal de
Justiça, assim ementado:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE
MERCADO. REVISÃO DE FATOS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
1. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em
operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando
verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual
contratado ou a ausência de contratação expressa.
2. A revisão de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em
recurso especial são inadmissíveis.
3. Agravo interno no recurso especial não provido.” (AgInt no REsp.
1392141/SC, Rel. Min . Nancy Andrighi, j. 15/12/2016).
De acordo com o posicionamento firmado pelo E. Superior Tribunal
de Justiça e também por este Tribunal, na ausência de fixação da taxa de juros nos
contratos, os mesmos devem ser limitados à média de mercado destas operações, de acordo
com os índices estipulados pelo Banco Central, salvo se a taxa cobrada pela instituição
financeira for mais vantajosa ao cliente.
No que tange à capitalização de juros, o C. Tribunal da Cidadania
tratou de consolidar o entendimento de que é admitida nos contratos bancários, desde que
expressamente contratada.
Nesse sentido são os enunciados Sumulares no. 539 e 541, que
receberam, respectivamente, os seguintes textos:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em
contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP
2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
No presente caso, porém, em razão da ausência dos contratos
celebrados, não há como identificar se houve expressa pactuação a esse respeito.
Nem mesmo foram indicadas as taxas de juros remuneratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101951-60.2013.8.26.0100 -Voto no
7
aplicáveis ao ajuste, que permitiria a verificação da pactuação de juros por intermédio da
sistemática do duodécuplo, tal como referido na Súmula 541, do C. Superior Tribunal de
Justiça, adrede transcrita.
Por isso, de se considerar abusiva tal incidência, pela ausência de
prova de sua expressa pactuação, impondo o afastamento da capitalização de juros.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para determinar
a vedação da capitalização de juros, descabida a majoração dos honorários advocatícios,
nos termos do art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil (EDcl no AgInt no REsp n.o
1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Data de julgamento: 04/04/2017).
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica